Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-51.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. Os delitos de ameaça e vias de fato foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer indicação de que o primeiro tenha sido praticado como meio para a execução do segundo, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
3. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do STJ, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.